Tribunal: STF
Processo: RE 1435956
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 72, fl. 1):



    “TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. IRPJ. CSLL. REINTEGRA. 



    1. O REINTEGRA e o crédito presumido IPI têm origem na própria norma que os instituiu, que lhes dá feição de incentivo fiscal sob a forma de créditos a serem aproveitados pelo contribuinte mediante compensações. A finalidade de ambos é fomentar a exportação e, com isso, equilibrar a balança comercial. 



    2. O REINTEGRA não é subvenção, mas incentivo fiscal, e como tal não é receita tributável, de modo que não pode ser contemplado na apuração do lucro líquido da pessoa jurídica para fins de apuração do PIS, da COFINS, do IRPJ e da CSLL. Precedente da 1ª Seção deste Tribunal (EMBARGOS INFRINGENTES Nº 5058666-18.2014.404.7000, JUNTADO AOS AUTOS EM 03/08/2016)”.



    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes, foram rejeitados (Docs. 110 e 130).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 147), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA LTDA alega que o acórdão recorrido violou os arts. 150, I e II, e § 6°; 153, §3°, II; e 195, § 12, da CF/1988, aduzindo que faz jus ao crédito a título de reintegração de valores tributários para as Empresas Exportadoras - REINTEGRA, instituído […] nos termos do §3° do art. 2º da Lei 12.546/2011, sem as inconstitucionais e ilegais restrições impostas pela Receita Federal do Brasil em face das regulamentações tidas como ilegais (Doc. 147, fl. 42).



    Aduz que os beneficiários do REINTEGRA são expressamente definidos na Lei n°. 12.546/2011, de maneira que ao fazer exigência não prevista em lei e que restringe direitos do contribuinte, o art. 2º do Decreto n°. 7.633/2011 atua no campo da ilegalidade, à revelia de sua notória vinculação aos estritos ditames legais em decorrência do princípio da legalidade estrita, que em matéria tributária é levado a suas ultimas consequências (Doc. 147, fl. 17).



    Em seguida, o Tribunal de origem admitiu o RE (Doc. 171).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente